Tribunal: TJSP
Processo: 0004960-78.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Furto. Recurso defensivo. Pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância. Não cabimento. Reprovabilidade do comportamento e ofensividade da conduta demonstradas. Acusada que ostenta diversas condenações pela prática de delitos patrimoniais. Pedido de reconhecimento da forma tentada do delito. Impossibilidade. Ré que retirou os bens da esfera de disponibilidade da vítima,

Ementa:
APELAÇÃO. Furto. Recurso defensivo. Pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância. Não cabimento. Reprovabilidade do comportamento e ofensividade da conduta demonstradas. Acusada que ostenta diversas condenações pela prática de delitos patrimoniais. Pedido de reconhecimento da forma tentada do delito. Impossibilidade. Ré que retirou os bens da esfera de disponibilidade da vítima, sendo presa longe do local da subtração. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena-base. Reprimenda redimensionada. Pleito de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Confissão parcial que não serviu ao convencimento do d. juízo a quo. Regime prisional que comporta abrandamento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004960-78.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELE
BATISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0004960-78.2016.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: MICHELE BATISTA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17044
APELAÇÃO.
Furto.
Recurso
defensivo.
Pretensão
de
reconhecimento do princípio da insignificância. Não cabimento.
Reprovabilidade do comportamento e ofensividade da conduta
demonstradas. Acusada que ostenta diversas condenações pela
prática de delitos patrimoniais. Pedido de reconhecimento da
forma tentada do delito. Impossibilidade. Ré que retirou os bens da
esfera de disponibilidade da vítima, sendo presa longe do local da
subtração. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena-
base. Reprimenda redimensionada. Pleito de aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade.
Confissão parcial que não serviu ao convencimento do d. juízo a
quo. Regime prisional que comporta abrandamento. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICHELE BATISTA DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri, da 8a Vara
Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena de 01 ano, 04
meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do
crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 202/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa requer a
aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pleiteia (i)
a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a redução da fração de
aumento de pena pela reincidência; (iii) o reconhecimento da atenuante
da confissão; (iv) o reconhecimento da tentativa; (v) fixação de regime
semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (vi) a
aplicação da detração penal (fls. 202/207).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 260/270).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Alberto Carlos Dib Júnior, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 281/290).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A apelante foi condenada porque, no dia o dia 13
de maio de 2016, na Avenida Interlagos, no 2255, Campo Grande,
subtraiu para si 10 (dez) caixas de lápis da marca Faber Castell,
pertencentes à empresa “Kalunga”.
Segundo apurado, a acusada se dirigiu a uma
unidade da empresa vítima, subtraiu as caixas de lápis e colocou-as
dentro de sua bolsa, retirando-se do local sem efetuar o devido
pagamento. Ocorre que a ação foi percebida por uma funcionária da
loja, que comunicou os fatos ao gerente, o qual seguiu a acusada até a
via pública e conseguiu detê-la, localizando os bens subtraídos no
interior da bolsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
4
A materialidade do crime foi devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 14) e pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
cabalmente demonstrada.
A
acusada
confessou
os
fatos
perante
a
autoridade policial, alegando que praticou o furto para vender a
mercadoria subtraída e comprar drogas (fls. 09). Em juízo, acabou não
sendo ouvida, uma vez que, apesar de ter sido citada (fls. 154) não foi
localizada para intimação no endereço declinado (fls. 176 e 178), sendo
declarada revel (fls. 180).
O gerente do estabelecimento vítima, Alexandre
Siqueira de Lima, narrou ter sido informado pela funcionária que havia
suspeita de que a acusada tivesse cometido um furto. Assim que ela
deixou a loja, passou a segui-la pelo shopping, mas só conseguiu
abordá-la na rua, encontrando as caixas de lápis de cor dentro da bolsa
que ela carregava (fls. 08 e mídia digital).
Tulio Henrique Campos Garcia, policial militar,
não presenciou os fatos, porém narrou o ocorrido conforme relatado
pelo gerente do estabelecimento, conduzindo a acusada à delegacia (fls.
06 e mídia digital).
Tais
circunstâncias

confissão
policial
e
declarações do gerente do estabelecimento comercial confirmando a
abordagem da acusada em poder dos bens subtraídos após ela ter se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
5
evadido do estabelecimento revelam que, de fato, ela praticou o crime
previsto no artigo 155, do Código Penal.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão consonantes com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Não assiste razão à Defesa com relação ao
reconhecimento da tentativa.
No presente caso, a acusada foi abordada na via
pública, enquanto o furto ocorreu no interior do estabelecimento
comercial localizado dentro de um shopping.
Resta evidente, portanto, que a apelante retirou
os bens subtraídos da esfera de vigilância da vítima, ainda que por
breve tempo, uma vez que ela se apoderou dos objetos e sua
abordagem ocorreu quando ela já estava na rua.
Anoto que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já entendeu, em sede de recurso repetitivo, pela prescindibilidade da
posse mansa e pacífica ou desvigiada da res para a consumação do
delito de furto:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
6
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, §
2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando
a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção
da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual
se considera consumado o delito de furto quando,
cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse
de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-
se
pacificado
na
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença
que condenou o recorrido pela prática do delito de furto
consumado.
(REsp
1524450/RJ,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
14/10/2015,
DJe
29/10/2015)
No mais, não se pode acolher o pleito de
atipicidade da conduta perpetrada, em virtude da aplicação do princípio
da insignificância.
Como se sabe, o princípio da insignificância não
pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao
cometimento de delitos de pequena monta.
Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do aludido
princípio, a saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, julgado em 19/10/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
7
No presente caso, não se pode considerar que a
lesão jurídica provocada seja inexpressiva. Conforme se infere dos
autos, não obstante a recuperação dos objetos subtraídos, foram eles
avaliados em R$ 380,00 (fls. 14).
Apesar de não se tratar de um furto de grande
monta, a quantia subtraída apresenta valor considerável, notadamente
se levada em conta a realidade econômica do país.
Ademais, a acusada ostenta outras condenações
pela prática do crime de furto, conforme informações constantes dos
autos (fls. 155/157 e 197/200), o que revela a sua dedicação à prática
de crimes patrimoniais.
Tais circunstâncias evidenciam o maior grau de
reprovabilidade do comportamento da apelante e a ofensividade da sua
conduta.
Assim, levando em consideração o histórico
criminal da acusada e as circunstâncias do delito, revela-se inviável a
incidência do princípio da insignificância, porquanto, aliado aos
requisitos objetivos, faz-se necessário o preenchimento de requisito
subjetivo (atributos pessoais positivos), conforme destacado por
Guilherme de Souza Nucci:
Outro dado fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à pessoa
do autor e ao modo como desenvolveu sua conduta
aparentemente lesiva. Os atributos de personalidade, antecedentes, conduta social, associados à particular execução, suas circunstâncias e consequências, são fatores
essenciais para vincular ao grau de potencial lesivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
8
ao bem jurídico, visto em visão geral. A concepção do
próprio legislador, em relação ao agente arrependido,
dando mostras de natural regeneração, atende à moderna
meta da pena, que, dentre outras, cultiva a finalidade de
ressocialização e reeducação do agressor. [...] Associando-
se os dois elementos (inexpressividade do bem + mostra
de personalidade positiva), pode-se constatar a infração
penal de bagatela” (NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios
Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p.173)
Desta forma, a manutenção da condenação da
apelante, nos termos em que foi imposta, é medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, entendeu por bem o d. juízo
a quo majorar a reprimenda na fração de 1/6, em razão das
circunstancias judiciais desfavoráveis e da personalidade desvirtuada da
ré, voltada a prática de delitos.
Contudo, respeitado o entendimento da i.
sentenciante, verifico que, embora a acusada ostente outras
condenações por furto, aptas a caracterizar a reincidência, foram
apenas mencionadas pelo d. juízo a quo nesta primeira fase registros
criminais posteriores aos fatos apurados nestes autos. É cediço que
ações penais em curso não têm o condão de confirmar sua
personalidade desajustada, não sendo possível a exasperação da pena
com base nelas, de modo que tal circunstância deve ser afastada.
Vale ressaltar o que dispõe a Súmula 444, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
9
Assim, de rigor o afastamento do aumento e
fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda etapa, o d. juízo a quo majorou a
reprimenda na razão de 1/5, diante da dupla reincidência da ré, o que
se mantém, resultando a pena nesta fase em 01 ano, 02 meses e 12
dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Ainda nesta etapa, anoto que não era mesmo o
caso de aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme
pretendido pela Defesa. No presente caso, a confissão não enseja o
reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”, do Código Penal, na medida em que foi despicienda para a
elucidação dos fatos e a prolação do édito condenatório. Nesse sentido,
já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO,
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
E
LESÃO
CORPORAL
LEVE.
CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
CONFISSÃO. RECONHECIMENTO.
SÚMULA 545/STJ. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO
DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido,
para concluir de forma diversa - quanto à condenação do
acusado e à ocorrência de legítima defesa, quanto ao
crime de lesão corporal -, exigiria a incursão no conjunto
fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos,
o que não é possível nesta Corte Superior. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
2. Na forma da Súmula n. 545 deste Superior
Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do julgador, o
réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d,
do Código Penal. Pela leitura da sentença e do
acórdão recorrido, constata-se que a confissão
parcial dos delitos não foi utilizada como elemento
probatório para a condenação do recorrente, uma
vez que os julgadores, mediante soberano exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
10
contexto
probatório,
não
teceram
qualquer
consideração acerca da materialidade ou autoria do
delito com esteio no depoimento do ora recorrente,
não devendo ser aplicada a atenuante em questão.
3. Agravo regimental não provido.1
Na terceira etapa, à míngua de causas de
aumento e diminuição, torna-se definitiva a reprimenda de 01 ano, 02
meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
mínimo legal.
A par disso, comporta acolhimento o pleito
defensivo de abrandamento do regime prisional para cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Isso porque, considerando o quantum da pena
imposta, analisadas as circunstâncias do delito e nada obstante a dupla
reincidência da apelante em crimes patrimoniais, cabível a fixação do
regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos
termos do artigo 33, § 2o e § 3o, c.c. artigo 59, ambos do Código
Penal, que se revela apto a atender as finalidades preventiva e
retributiva da reprimenda.
Por fim, inviável in casu a aplicação da
detração, porquanto a acusada permaneceu presa em razão deste
processo por apenas dois dias, entre 13 e 15 de maio de 2016.

Por fim, não obstante o quantum de pena
imposta, por se tratar de apelante reincidente específica, não preenche
os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, bem como para a concessão de sursis.
1 AgRg no REsp 1665865/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 20/06 /2017, DJe 01/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-78.2016.8.26.0635 -Voto no
11
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena imposta a
MICHELE BATISTA DA SILVA para 01 ano, 02 meses e 12 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator